Tribunal: TJDFT
Processo: 0716322-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716322-16.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORANGE BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS, ASSOCIACAO DE BENEFICIOS, ASSISTENCIA E SOCORRO MUTUO APELADO: GILVANDRO PINTO RAMALHO, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. D E S P A C H O A apelante interpôs o presente recurso, id 73509174, quando pendente análise de embargos de declaração (id 73509166). Houve parcial acolhimento dos embargos de declaração, de modo que o dispositivo da sentença passou a ter a seguinte redação (id 73509177): Diante do exposto, julgo PROCEDENTES O PEDIDO DA LIDE PRINCIPAL E A DENUNCIAÇÃO DA LIDE e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido (GILVANDRO PINTO RAMALHO) ao pagamento do reparo do veículo segurado pela Autora no valor de R$ 8.389,64 (oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), devidamente atualizado desde a data do efetivo pagamento além de juros de mora de 1% ao mês, a contar do efetivo pagamento. CONDENO, também, na lide Secundária, a Denunciada (ORANGE BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS, ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS, ASSISTÊNCIA E SOCORRO MUTUO) a reembolsar o Denunciante do valor efetivamente pago na lide principal ou a pagar diretamente à Autora o valor devido na lide principal pelo Denunciante. (destaques no original) Diante desse contexto, noto que houve, em tese, a perda superveniente do interesse recursal no que concerne à tese intitulada “correção monetária e juros”. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que, querendo, manifeste-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator